Tribunal: TJMT
Processo: 1071932-11.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071932-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0002-30 (RECORRENTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), CLARO URBANO DELMINIO - CPF: 531.372.211-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
-
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1071932-11.2024.8.11.0001.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA (
ADVOGADO DO INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME).

Recorrido:
CLARO URBANO DELMINIO
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALIDADE DA CLÁUSULA PENAL PREVENDO PERCENTUAL SOBRE O MONTANTE DEVIDO. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança fundada em termo de confissão de dívida, reconhecendo a revelia do devedor, mas afastando a cobrança de honorários advocatícios contratuais previstos no instrumento particular. O recorrente pleiteia a validade da cláusula contratual e a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida e exigível, no âmbito do Juizado Especial Cível, a cláusula de instrumento particular de confissão de dívida que prevê o pagamento de honorários advocatícios contratuais em caso de inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários sucumbenciais são devidos por força de condenação judicial e estão vedados em primeiro grau nos Juizados Especiais (art. 55 da Lei nº 9.099/1995), mas não se confundem com os honorários contratuais.

Os honorários contratuais têm natureza de cláusula penal compensatória, livremente pactuada, com fundamento nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, constituindo parte integrante da obrigação assumida pelo devedor em caso de inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência reconhecendo a legalidade da cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios extrajudiciais pelo devedor inadimplente, destacando que tais valores não se confundem com a verba sucumbencial.

A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios em caso de inadimplemento é válida e exigível, pois decorre da autonomia da vontade e não afronta as disposições da Lei nº 9.099/1995.

A condenação da parte recorrida em custas e honorários sucumbenciais não encontra amparo no art. 55 da Lei nº 9.099/95, salvo em hipóteses de litigância de má-fé, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Os honorários sucumbenciais, vedados em primeiro grau no Juizado Especial Cível, não se confundem com os honorários advocatícios contratuais.

É válida a cláusula que prevê o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento contratual, ainda que em contrato de adesão, desde que expressamente pactuada.

Não cabe condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais no âmbito dos Juizados Especiais, salvo em caso de litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 395 e 404; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.029.027/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.730.248/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.05.2022; STJ, REsp 1.002.445/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.08.2015; TJMT, N.U 1022310-94.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

O advogado da reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306889947, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, reconhecendo a revelia do reclamado e condenando-o ao pagamento de
R$ 2.528,56 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, nos termos da cláusula sexta do contrato, a contar do vencimento da obrigação.

Ainda,
indeferiu
a cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos no instrumento particular de confissão de dívida.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a validade da cláusula de honorários advocatícios contratuais prevista no termo de confissão de dívida. Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, se devidas, e de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, as partes firmaram termo de confissão de dívida, referente a mensalidades escolares do ano de 2019. Relata que os serviços educacionais foram integralmente prestados, o réu concluiu o curso e, inclusive, recebeu o diploma.

Aduz que as parcelas permanecem em aberto e, atualizadas até a presente data, com acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), a dívida totaliza R$ 4.069,39 (quatro mil sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), já incluídos os honorários advocatícios contratuais de 20% (vinte por cento), nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.

O demandado não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação, razão pela qual foi declarado revel.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 2.528,56 (dois mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)
e
afastando a cobrança dos honorários contratuais
.

Entendeu que, por se tratar de demanda ajuizada no Juizado Especial Cível, é incabível a condenação em honorários na sentença de primeiro grau, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem, a controvérsia restringe-se à possibilidade de
cobrança dos honorários advocatícios contratuais previstos em instrumento particular de confissão de dívida
, no âmbito de ação de cobrança ajuizada perante o Juizado Especial Cível.

Nesse contexto, analisando o contexto fático-probatório dos autos, vê-se que a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, constata-se que o débito corresponde a cinco parcelas vencidas no período de 25/10/2019 a 25/02/2020, totalizando R$ 2.107,13 (dois mil cento e sete reais e treze centavos), conforme extrato financeiro de ID 306889907, as quais foram objeto do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
(ID 306889909), no qual se prevê, expressamente, em sua cláusula quarta, que:

Caso haja necessidade da Credora constituir advogado para recebimento da dívida, ainda que em Sede Administrativa ou Judicial, incidirá sobre o montante da mesma o percentual de 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios, além das despesas judiciais ou extrajudiciais de praxe.

Sob esse viés, é necessário estabelecer a distinção entre honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Os honorários sucumbenciais são aqueles fixados pelo juiz na sentença em favor do advogado da parte vencedora, como decorrência do princípio da sucumbência, estando expressamente vedados, em primeiro grau de jurisdição, nos Juizados Especiais, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, os honorários contratuais são aqueles pactuados entre as partes em instrumento particular, a título de cláusula penal para o caso de inadimplemento, decorrendo da autonomia da vontade e da liberdade de contratar, encontrando amparo legal nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 389.

Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.
(...)

Art. 395.

Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado.
(...)

Art. 404.

As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária, juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.
(...)

Desse modo, trata-se, portanto, de cláusula livremente pactuada entre as partes, que estabelece uma obrigação acessória para o caso de inadimplemento, com natureza de cláusula penal compensatória, visando ressarcir o credor pelos gastos que terá com a contratação de advogado para promover a cobrança da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a validade de cláusulas contratuais que preveem o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor inadimplente, reconhecendo que tais honorários não se confundem com os honorários sucumbenciais. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO.
IMPOSIÇÃO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO
.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor
.

2. Sem amparo a pretensão de revisão do percentual fixado a titulo de honorários extrajudiciais, visto que o acolhimento de tal premissa conduziria à configuração de julgamento extra petita. A causa de pedir e o pedido contidos na inicial se limitaram à decretação de ilegalidade da citada rubrica extrajudicial, sem nenhuma abordagem subsidiária de minoração do percentual fixado.

Agravo interno improvido.
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.027/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE
. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DESTA CORTE.

1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
é válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo credor
.

2.
A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência
.

3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação desta Corte.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.730.248/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022) (grifei)

RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I - RECURSO DO BANCO PROMOVIDO: CONTRATO BANCÁRIO. LEASING.
INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
. ÔNUS DECORRENTE DA MORA.
RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. LEGALIDADE
(CC/2002, ARTS. 389, 395 E 404). CONTRATO DE ADESÃO (CDC, ART. 51, XII).
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA
. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. II - RECURSO DO PROMOVENTE: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Inexiste abuso na exigência, pelo credor, de honorários advocatícios extrajudiciais a serem suportados pelo devedor em mora em caso de cobrança extrajudicial
, pois,

além de não causar prejuízo indevido para o devedor em atraso,

tem previsão expressa nas normas dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002

(antes, respectivamente, nos arts. 1.056, 956 e 1.061 do CC/1916).

2. Nas relações de consumo,
havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de mora ou inadimplemento do consumidor
. Igual direito é assegurado ao consumidor, em decorrência de imposição legal, nos termos do art. 51, XII, do CDC, independentemente de previsão contratual.

3. Recurso especial da instituição financeira provido, prejudicado o recurso do Ministério Público.
(STJ – REsp n. 1.002.445/DF, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 14/12/2015). (grifei)

No caso em análise, trata-se de ação de cobrança em que houve efetiva atuação do advogado, com a prestação de serviços jurídicos voltados à recuperação do crédito.

Importa ressaltar que a
vedação à condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95, refere-se exclusivamente aos honorários sucumbenciais, não alcançando aqueles de natureza contratual, pactuados entre as partes a título de cláusula penal para a hipótese de inadimplemento
.

Nesse sentido, não há qualquer incompatibilidade entre a cobrança dos honorários contratuais, previstos no instrumento particular de confissão de dívida, e o procedimento dos Juizados Especiais, uma vez que tais honorários integram o próprio crédito objeto da cobrança, constituindo parte do valor devido.

Ademais, o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) estabelece que
“Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.

No caso em análise, o recorrente, na qualidade de advogado do Instituto Invest de Educação Consultoria e Assessoria LTDA - ME, possui legitimidade para pleitear, em nome próprio, o cumprimento da cláusula contratual que prevê o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento.

Cabe destacar, ainda, que sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá, em caso análogo, reconheceu expressamente a validade da cobrança de honorários advocatícios contratuais, ao condenar a parte promovida ao pagamento da quantia originária, acrescida da multa contratual e dos honorários advocatícios,
decisão posteriormente mantida em sede recursal
. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES – PRECEDENTES DO STJ - RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 406 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
(...)
Do Relatório.

Trata-se de demanda proposta pela parte promovida ROBERTA KELLER DE SOUZA SOARES em face da sentença de procedência da ação de cobrança, in verbis: “Ante o exposto, OPINO por julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de: 1 – CONDENAR a parte promovida ROBERTA KELLER DE SOUZA SOARES e JUNILEI DE CAMPOS SOARES, solidariamente, ao pagamento da quantia originária de R$ 9.266,66, (nove mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
acrescido da multa contratual e honorários advocatícios se previsto em contrato
, atualizados monetariamente, a partir do inadimplemento de cada parcela, pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, diante da previsão contratual encartada no ID 117093208, cláusula 7ª, com multa de atraso de 2%, devendo o cálculo ser atualizado nos mesmos moldes da planilha de cálculo do ID 117093209, calculando mês a mês. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.”
(...)

Havendo a contratação dos serviços de serviços educacionais, é devido o adimplemento das parcelas nos moldes do contrato de prestação de serviços
.
(...)

(TJMT – N.U 1022310-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/02/2025).

Diante do exposto, a sentença merece reforma para reconhecer a validade e a exigibilidade da cláusula quarta do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, que prevê o pagamento de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido, em caso de inadimplemento.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários sucumbenciais, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris
:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença, a fim de reconhecer a validade e a exigibilidade da cláusula quarta do
Instrumento Particular de Confissão de Dívida
, condenando o recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025